Tribunal: TJMT
Processo: 1026944-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026944-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - CPF: 594.422.557-20 (ADVOGADO), MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES - CPF: 063.885.951-46 (PACIENTE), LUCAS DIEGO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 086.132.151-06 (PACIENTE), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES - CPF: 063.885.951-46 (PACIENTE), LUCAS DIEGO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 086.132.151-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026944-44.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES, LUCAS DIEGO DE SOUZA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS [ART. 33, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se os pacientes permaneceram presos durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-los recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura deles depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Se a sentença condenatória foi prolatada dentro do interregno previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, desde a última reavaliação, que decidiu por mantê-la, para garantia da ordem pública, não há necessidade de nova fundamentação, sem que implique ofensa ao princípio da contemporaneidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026944-44.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES, LUCAS DIEGO DE SOUZA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES e LUCAS DIEGO DE SOUZA FERREIRA, presos preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que os condenou pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas [art. 33, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006].

Sustenta que a decisão que decretou a segregação cautelar deles é genérica e que, ao prolatar a sentença, o juízo limitou-se a mantê-la, sem fundamentação concreta, e ao art. 93, IX, da CF/88, e em ofensa ao princípio da contemporaneidade.

Verbera que, apesar de condenados à pena privativa de liberdade em regime fechado, os pacientes têm o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual pede a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista, durante o recesso forense.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LUCAS e MATHEUS foram denunciados em razão de, no dia
19/07/2020
, por volta das 3h00 da manhã, terem sido flagrados transportando 13,369kg [treze quilos, trezentos e sessenta e nove gramas] de maconha, divididos em 16 [dezesseis] porções, além de 3 [três] pedras de haxixe, em um ônibus que vinha da cidade de Dourados/MS, onde embarcaram, com destino à Nova Xavantina/MT.

Ao homologar o flagrante, após manifestação do Ministério Público, o juízo de origem decretou a prisão preventiva de ambos, fundamentando sua decisão
“[...]em face da gravidade concreta da conduta imputada aos autuados e em razão da quantidade de droga apreendida e do caráter interestadual do tráfico de drogas.”

Ao receber a denúncia, em
10/11/2020
, a prisão foi reanalisada e mantida, sob o mesmo fundamento.

Finda a instrução processual, a ação penal foi sentenciada em
02/12/2020
, com a condenação de ambos os réus à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade, em fundamentação
per relationem
:

“
Do direito de recorrer em liberdade

Ante o regime fixado, bem como considerando que os acusados responderam a ação penal presos e as razões que deram azo à decretação da prisão (garantia da ordem pública)
nego-lhes
o direito de recorrer em liberdade.”

A Defensoria Pública sustenta que não há, na sentença, fundamentação para manutenção da prisão preventiva de LUCAS e MATHEUS.

A alegação não procede.

Conquanto de maneira sucinta, a manutenção da prisão cautelar dos pacientes foi devidamente fundamentada, utilizando-se a técnica
per relationem
, na qual o juízo sentenciante fez expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia para garantia da ordem pública.

Ressalte-se que a possibilidade do emprego da técnica
per relationem
para a manutenção da prisão preventiva na sentença é matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 2. Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, na prolação da sentença condenatória, que o Magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar,
ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o Juízo sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia
(como ocorreu no presente caso). 3. Na hipótese, tem-se que a sentença reportou-se expressamente aos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais autorizam devidamente a medida extrema de prisão, pois, na oportunidade, enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa composta por 24 elementos, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública". Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 4. Ordem denegada (HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“[...] 4. O entendimento dessa Corte Superior de Justiça é no sentido de que,
"é legítima a técnica da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça processual, como medida de economicidade, contanto que se resguarde o pleno exercício do direito ao contraditório
" (HC 416.199/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/2/2018). 5.
A prisão preventiva do recorrente foi decretada especialmente para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo órgão colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau
, haja vista ser o recorrente integrante de organização criminosa, não havendo falar em novos fundamentos. [...] (RHC 118.187/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

“[...] 2. Nos termos da orientação desta Corte,
"é suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação
. [...]” (HC 327.069/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).

Se não há alteração fática, mostra-se injustificável
“deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC no 53.480/SP, Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2014).

Depois,
“não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva”
(HC 338.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 18/12/2015).

Persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na gravidade concreta da conduta dos réus –, nada obsta que seja ela preservada na sentença, notadamente porque o paciente permaneceu segregado no curso na ação penal:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...] (TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Ademais, com a edição do chamado Pacote Anticrime [Lei n. 13.964/2019], o art. 316, parágrafo único, determina que a segregação cautelar deve ser reavaliada a cada
90 [noventa] dias
.

Como já registrei em linhas pretéritas, em
10/11/2020
, ao analisar pedido da defesa, de concessão da liberdade provisória, ao receber a denúncia o juízo singular reavaliou a prisão preventiva dos pacientes e a manteve, pois subsistiam os fundamentos que deram azo à sua decretação para garantia da ordem pública, fundada na grande quantidade de droga apreendida, com fulcro no Enunciado n. 25 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
verbis
:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Assim, entendo que ela permanece hígida,
sendo desnecessária nova apreciação na sentença, prolatada menos de 1 [um] mês depois
, em
02/12/2020
, sem que isso implique ofensa ao princípio da contemporaneidade.

Diante do exposto, por não vislumbrar a alegada ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva combatida, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES e LUCAS DIEGO DE SOUZA FERREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021